Tribunal: TJMT
Processo: 1034173-79.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034173-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (AGRAVANTE), SEBASTIAO XAVIER DA SILVA - CPF: 293.146.581-04 (AGRAVADO), RAFAEL THIAGO REZENDE BERNARDES - CPF: 096.789.849-89 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), HOJE PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 29.961.505/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 92.812.098/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ART. 104-A DO CDC. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu a tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas em 30% do valor atualmente cobrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela recursal antecipada para limitar descontos de empréstimos, sob alegação de superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de dívidas antes da fase conciliatória. A suspensão dos pagamentos sem planejamento pode agravar o endividamento e comprometer a segurança jurídica dos contratos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 1063260-54.2025.8.11.0041, movida por SEBASTIÃO XAVIER DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas em 30% do valor atualmente cobrado.

Aduz o agravante a inadequação da tutela liminar, pois a Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) instituiu um rito processual próprio nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a designação de audiência de conciliação como etapa prévia e obrigatória à eventual imposição de um plano de pagamento compulsório.

Assevera que a decisão recorrida, ao antecipar a limitação dos descontos, subverteu a ordem legal, criando um plano de pagamento sem o devido contraditório e a ampla defesa, o que violaria a finalidade do procedimento especial e os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

Argumenta que a multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais) é desproporcional e inadequada, pois a obrigação de readequar os descontos é de natureza complexa, envolvendo adaptações em sistemas internos e cálculos detalhados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando ou, subsidiariamente, adequando a obrigação de fazer e a multa fixada.

Contraminuta apresentada no ID 322405350.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador

DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela antecipada para suspender os descontos de parcelas referentes a empréstimos e outras dívidas, sob a alegação de risco ao mínimo existencial do agravante.

O superendividamento está contido na legislação consumerista, especialmente com as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021, que prevê um procedimento específico para a renegociação de dívidas do superendividado, que se inicia com uma audiência conciliatória (art. 104-B,
caput,
do CDC ), em que o devedor deve apresentar um plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos.

Confira:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento
com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2º O
não comparecimento injustificado de qualquer credor
, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo
acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

A interpretação sistemática desse dispositivo leva à conclusão de que, em regra, não deve ocorrer a suspensão das cobranças antes da audiência de conciliação, salvo nos casos expressamente previstos no §2º do mesmo artigo, que dispõe sobre os efeitos do não comparecimento injustificado dos credores à audiência.

Sendo a primeira fase do procedimento essencialmente consensual, revela-se prematuro limitar a cobrança do crédito antes da manifestação dos credores sobre a proposta do devedor.

Dessa forma, não há previsão legal expressa para a suspensão generalizada do pagamento de todas as dívidas antes da fase conciliatória. Permitir tal medida, sem qualquer parâmetro ou plano de quitação, comprometeria não apenas a segurança jurídica dos contratos firmados, mas também o próprio funcionamento do sistema de repactuação.

A suspensão dos pagamentos sem planejamento poderá agravar ainda mais o quadro de endividamento, pois, além de influenciar nos valores, prazos e encargos dos contratos discutidos na ação, não há qualquer garantia de que o consumidor (a) não contrairá novas dívidas sem sequer apresentar um plano de quitação das atuais.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE AÇÕES MONITÓRIAS.
EM QUE PESE SE RECONHEÇA QUE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR NÃO SEJA DAS MAIS FAVORÁVEIS, NÃO É POSSÍVEL AFIRMAR, AO MENOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, QUE AS DÍVIDAS ESTEJAM COMPROMETENDO SUA SUBSISTÊNCIA . NECESSIDADE DE AGUARDAR A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO POR SUPERENDIVIDAMENTO PARA REVISÃO E INTEGRAÇÃO DOS CONTRATOS E REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS
, NOS TERMOS DO ART. 104-B DO CDC. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 2254606-57 .2023.8.26.0000 Marília, Relator.: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 01/12/2023, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS . FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas . Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 2.
Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas
. 3 . O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, ou 35% (trinta e cinco por cento) para os servidores federais. 4.
Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte
. 5 . Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJ-DF 07045185420228070000 1415291, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ressalta-se que o Tribunal, como órgão revisor, está limitado a analisar no recurso de agravo de instrumento exclusivamente as matérias arguidas perante o juízo de origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, não cabe a este Tribunal apreciar documentos e argumentos que não foram apresentados ao juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

Por fim, o pedido de tutela de urgência poderá ser novamente pleiteado caso surjam novos elementos no decorrer do processo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025